Tribunal: TJBA
Processo: 8062744-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062744-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: NEIANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA e outros Advogado(s): BRENDA SOUZA DOS SANTOS IMPETRADO: M.M JUIZ DA VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO MENSAL. LEGALIDADE DA DECRETAÇÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar em favor do Paciente, em face de decisão do Juízo da Vara de Organização Criminosa de Salvador que, após ter concedido liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento dessas medidas, nos autos da Ação Penal n. 8054501-75.2022.8.05.0001, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). II. Questão em discussão 2. Estão em análise: a) a legalidade e a fundamentação da decisão que restabeleceu a prisão preventiva do paciente em virtude do descumprimento das medidas cautelares diversas anteriormente impostas.; III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se no descumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória, a saber: comparecimento mensal à sede do Juízo para informar e justificar atividades e comparecimento obrigatório a todos os atos processuais para os quais fosse intimado. 4. O paciente descumpriu totalmente a obrigação de comparecimento e, ademais, mudou-se para outra Unidade Federativa sem prévia autorização judicial. 5. A decretação da prisão preventiva, no caso, foi devidamente motivada e fundamentada no descumprimento da medida cautelar, o que, por si só, autoriza o restabelecimento da medida mais gravosa, independentemente de se reexaminar, neste momento, os fundamentos originais do art. 312 do CPP, como bem aponta a doutrina e a jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 8. À vista do exposto, julga-se pelo conhecimento e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada. Tese de julgamento: 1. Por se tratar de prisão decretada em razão de descumprimento de cautelar, o que, por expressa previsão legal, autoriza a medida mais gravosa, e considerando a natureza dos crimes imputados ao paciente e a manifesta violação da confiança do Juízo, a decisão objurgada demonstra-se escorreita Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, e art. 2º da Lei n. 12.850/2013; Art. 312, art. 282, § 4 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 895281 PR 2024/0069848-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024 HABEAS CORPUS. ORDEM CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. HABEAS CORPUS N. 8062744-06.2025.8.05.0000, SALVADOR- BA RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8062744-06.2025.8.05.0000, da Comarca de Juazeiro, impetrado por Brenda Souza dos Santos em favor de Neianderson dos Santos Almeida. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator